Tribunal: STF
Processo: HC 180771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
     O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, aludindo aos elementos colhidos no inquérito nº 0021975-96.2015.8.24.0038, ofereceu denúncia, imputando ao paciente e a outros acusados a alegada prática do delito previsto no artigo 171, § 2º, inciso V (estelionato mediante fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro), do Código Penal. Narrou a integração dos denunciados a grupo criminoso voltado à fraude para o recebimento indevido de valores de seguro, no que proprietários e possuidores de veículos segurados entregavam automóveis, documentos e chaves para aliciadores, os quais, com a colaboração de transportadores, promoviam a entrega dos automóveis a receptadores, no Estado de Santa Catarina, onde eram destinados a desmanches, após suprimidos os sinais identificadores. Ressaltou registros de boletins de ocorrência policial no Rio de Janeiro/RJ, retratando fictícios furtos e roubos, a fim de angariar vantagens ilícitas em prejuízo das empresas seguradoras, correspondentes às coberturas contratadas. Frisou conteúdo de interceptações telefônicas reveladoras de células criminosas relacionadas a estelionatários, aliciadores, transportadores e receptadores. 
    No tocante ao paciente, destacou que, em 16 de agosto de 2015, entregou a integrante do grupo o veículo CITROEN C3 AIR CROSS EX CM, cor cinza, 2013, placa KRA-5511, de propriedade da empresa Rio Terumed Com. de M. Cirúrgico Ltda., da qual é sócio, com destino à cidade de Joinville/SC, e, no dia 24 de agosto de 2015, registrou boletim de ocorrência comunicando falso crime de roubo, visando obter vantagem ilícita de empresa seguradora. Realçou o lapso temporal entre a data do suposto roubo e a do registro policial, a revelar orientação do grupo no sentido de garantir o transporte do veículo, sem embaraços, até o destino final. Sublinhou conteúdo do 11º Relatório de Monitoramento de Comunicações Telefônicas – áudio nº 40 –, no que identificado Renê Seger, integrante da célula de transportadores, o qual teria levado o veículo do paciente, em 17 de agosto de 2015, para Joinville/SC, enviado por Wallace Luiz da Silva e Marinaldo da Silva, tendo por receptador Ernane Júnior Bernardini. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no processo que passou a tramitar sob o nº 0007008-12.2016.8.24.0038, recebeu a peça acusatória. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 106.239/SC. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam a ausência de prova da materialidade e indícios de autoria do delito. Alegam inexistir justa causa a viabilizar o prosseguimento da ação penal. Afirmam alicerçada a denúncia contra o paciente, exclusivamente, no fato de o veículo de propriedade da sociedade empresária da qual é sócio ter sido aprendido com a organização criminosa. Citam precedentes do Supremo. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, até o julgamento final da impetração. No mérito, buscam que a denúncia não seja recebida.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar- se o processo-crime em curso, sem prolação de sentença. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A suspensão de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta, sem a qual surge imprópria a providência pretendida.
    No tocante à alegação de ausência de justa causa, considerada a inexistência de dados mínimos a lastrearem a acusação, não se mostra relevante o articulado. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na peça acusatória, aludindo aos elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o paciente, visando obter vantagem ilícita de empresa seguradora, entregou a integrante de grupo criminoso, o veículo CITROEN C3 AIR CROSS EX CM, cor cinza, 2013, placa KRA5511, levado até Joinville/SC, visando o desmanche, suprimidos sinais identificadores. Destacou haver registrado falso roubo, visando o recebimento de cobertura. 
    Tendo em vista os elementos de informação a respaldar o teor da imputação, tem-se configurada a justa causa necessária a viabilizar a ação penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator